Tribunal: TJMT
Processo: 1035099-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035099-05.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVETE CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 483.144.129-53 (EMBARGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO CONSTATADA PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DO SEGURO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO CONSTATADA PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DA REFERIDA TARIFA SEJA REALIZADA DE FORMA PROPORCIONAL AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NO FINANCIAMENTO. VÍCIOS SANADOS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em Apelação Cível, julgou parcialmente procedente a reconvenção para afastar cobranças indevidas referentes à avaliação de bem e ao seguro prestamista, determinando a repetição do indébito na forma simples.

II.
Q
uestão em discussão

A controvérsia envolve omissões e contradições apontadas pelo embargante no acórdão, notadamente quanto à devolução do valor do seguro prestamista, já
que cancelado
com a renegociação contratual, e quanto à devolução proporcional da tarifa de avaliação de bem, diante da inadimplência da embargada desde a 16a parcela.

III.
Razões
de decidir

1. Verifica-se que a devolução do valor do seguro prestamista já foi realizada mediante amortização do saldo devedor do contrato, não cabendo nova restituição para evitar enriquecimento ilícito.

2. Em relação à tarifa de avaliação de bem, a cobrança é considerada ilegal pela ausência de comprovação da prestação efetiva do serviço, contudo, a restituição deve ocorrer de forma proporcional às parcelas pagas, dado que a tarifa foi diluída no financiamento.

IV.
D
ispositivo e tese

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a devolução do seguro prestamista e determinar a restituição proporcional da tarifa de avaliação de bem, mantido o parcial provimento da Apelação.

Tese de julgamento: “1. A devolução de valores referentes ao seguro prestamista cancelado não é devida quando já utilizada para amortização de saldo devedor. 2. A devolução da tarifa de avaliação de bem deve ser proporcional ao valor efetivamente pago.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos de pré-questionamento oposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela apelante
IVETE CARNEIRO DE SOUZA
, para reformar em parte a sentença, julgando parcialmente procedente a reconvenção, afastando as cobranças referentes à avaliação do bem e ao seguro, autorizando a repetição do indébito ou a sua compensação, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de 1% ao mês a partir da citação.

A embargante sustenta a existência de omiss
ões e contradições no v. acórdão.

Segundo ela, o seguro prestamista cobrado no contrato de financiamento foi cancelado quando da celebração do
aditivo de renegociação.

Quanto à
tarifa de avaliação do bem,
a embargante
aduz a existência de omissão e contradição no v.
a
córdão, uma vez que a embargada concordou com o contrato e com as tarifas ali
previstas. Afirma que n
ão
foram cobrados
encargos além dos contratados.
Salienta
que
a
tarifa foi diluída nas parcelas do contrato,
de modo que a
sua devolução deve ser proporcional às parcelas pagas.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir as omissões e contradições existentes.

Em suas contrarrazões, a embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID 237066160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato e consolidando
a posse plena e exclusiva do bem para a instituição financeira.
Em contrapartida, julgou improcedente a ação reconvencional, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais da reconvenção e da verba honorária,
fixada em
10% do valor da causa.

A embargada apelou da sentença, alegando irregularidades no contrato de financiamento firmado com a embargante.

Esta Câmara, em decisão unânime, deu
parcial
provimento ao recurso de apelação, afastando as cobranças referentes à avaliação do bem e ao seguro.

No v. acórdão,
destacou-se que, não havendo comprovação da prestação do serviço, a cobrança da tarifa de avaliação é indevida. Quanto ao seguro prestamista, foi constatado que a consumidora teve sua escolha limitada, configurando-se “venda casada”, o que justifica a restituição dos valores pagos.

A embargante, por meio destes embargos de declaração, sustenta omissão quanto à determinação da restituição do seguro, alegando que este foi cancelado no aditivo de renegociação, com a devolução proporcional do prêmio ao cliente, para imediata amortização do saldo devedor.

Argumenta, ainda, que restituir o valor novamente configuraria enriquecimento ilícito da embargada.

No que tange à tarifa de avaliação do bem, a embargante aponta contradição, visto que a embargada concordou com as tarifas ao assinar o contrato. Além disso, pleiteia que, em caso de devolução, esta ocorra de forma proporcional às parcelas pagas, já que a embargada está inadimplente desde a 16a parcela.

Pois bem,
verifica-se que parte das teses recursais merece acolhimento
.

Em relação ao seguro, embora o contrato tenha limitado a escolha do consumidor, o aditivo de renegociação no 544717961 (ID 216438411) prevê o cancelamento do seguro e a devolução proporcional do prêmio, que foi utilizado para amortizar o saldo devedor do contrato. Ass
im,
não há motivo para nova restituição
, s
ob pena de enriquecimento ilícito da embargada.

Por outro lado, no que concerne à tarifa de avaliação do bem,
não procede a alegação da embargante
de que a cobrança é válida, pois, conforme entendim
ento
do Superior Tribunal de Justiça,
sob a égide dos recursos repetitivos,
no Tema 958,
a
cobrança só é permitida mediante comprovação da prestação do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto,
a cobrança é ilegal
, visto que a embargada não pode ser onerada por um serviço não prestado, já que não foi apresentada nos autos qualquer comprovação de avaliação ou vistoria do veículo.

No entanto,
assiste razão à embargante
quanto à proporcionalidade da devolução da tarifa, considerando que o valor foi diluído nas parcelas do financiamento e que a embargada não quitou todas as parcelas.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL ACOLHIMENTO

ao presente recurso de embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
para modificar o v. acórdão
embargado, nos seguintes termos
:

a)
afastar a determinação de devolução do valor referente ao seguro prestamista, no montante de R$ 2.758,35 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos);

b)

determinar
que a restituição da tarifa de avaliação do bem seja realizada de forma simples e proporcional ao valor pago pela embargada, corrigido pelo INPC desde o
seu
desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Não há alteração no dispositivo do recurso de apelação
, mantendo-se o provimento parcial.

Ante a reforma
de parte do recurso de apelação e tendo em vista que a embargada decaiu da maior parte, mantenho sua condenação ao ônus de sucumbência como fixado na origem, com a ressalva do previsto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024